Tribunal: TJSP
Processo: 0013034-50.2008.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extratos de conta-poupança (Planos Bresser, Verão e Collor I e II) - Ausência de prova da recusa de atendimento do réu – Prazo entre a solicitação administrativa e o ajuizamento da ação demasiadamente exíguo para se concluir pela resistência do acionado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção sem resolução de

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Extratos de conta-poupança (Planos Bresser, Verão e Collor I e II) - Ausência de prova da recusa de atendimento do réu – Prazo entre a solicitação administrativa e o ajuizamento da ação demasiadamente exíguo para se concluir pela resistência do acionado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção sem resolução de mérito decretada nessa instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013034-50.2008.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados JOSE NELSON PASCOALATO, YONNI BONINE
SCORZONI e EMERSON LESSA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido em parte o 2o julgador que o provia em parte e
declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40532
APEL. N°: 0013034-50.2008.8.26.0038
COMARCA: Araras (2a V. Cível)
APTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
APDOS.: José Nelson Pascoalato, Yonni Bonine Scorzoni e Emerson
Lessa (A)
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Extratos de conta-poupança (Planos Bresser, Verão e Collor
I e II) - Ausência de prova da recusa de atendimento do réu
Prazo entre a solicitação administrativa e o ajuizamento da
ação demasiadamente exíguo para se concluir pela resistência
do acionado Orientação do Recurso Especial Repetitivo n°
1.349.453-MS Extinção sem resolução de mérito decretada
nessa instância ad quem Recurso provido.
Trata-se de medida cautelar incidental de exibição de
documentos (extratos das cadernetas de poupança nos. 115.723.280-6,
405.723.280-9,
705.723.280-3,
010.016.788-8,
102.897.040-1,
302.897.040-8, 502.897.040-4, 202.897.040-X e 402.897.040-6, fls.
05) ajuizada por José Nelson Pascoalato, Yonni Bonine Scorzoni e
Emerson Lessa, julgada procedente pela r. sentença de fls. 93/94, de
relatório a este integrado, para condenar o réu a exibir nos autos os
extratos das contas-poupanças indicadas na inicial, pertencentes aos
autores, todas com relação aos períodos compreendidos entre
janeiro/fevereiro de 1989, abril, maio e junho de 1990 e janeiro e
fevereiro de 1991, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos
que com esses documentos se pretende provar, no prazo de 60, arcando
cada parte com as suas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do respectivo patrono.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 97/99, o
réu pretende o provimento para o fim de afastar a obrigação de exibição
de novos extratos, além daqueles já exibidos em sede de contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 100/102).
É o relatório.
3. Os apelados são carecedores da ação.
O interesse de agir decorre do próprio direito do
demandante de ter conhecimento dos extratos bancários, mas também
de haver demonstração inequívoca da resistência do demandado em
fornecê-lo, de molde a resultar daí a necessidade imperiosa de manejar
a via processual hábil.
Evoluindo acerca do tema, a 2a Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo,
firmou o entendimento de que, para restar configurado o interesse de
agir, o promovente da medida cautelar de exibição de documentos deve
demonstrar a plausibilidade, pelo menos, com indícios mínimos acerca
da existência de relação obrigacional entre as partes (decorrente de
contrato ou de situação jurídica que obrigue a outra parte a fornecer o
documento), especificando, de modo preciso, o documento que pretende
ver exibido (art. 333, inc. I, do CPC), bem como comprovar o prévio
pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, além
do pagamento do custo do fornecimento do serviço, conforme se infere
da ementa a seguir transcrita.
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, J. 10.12.2014, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02.02.2015).
In casu, os apelados ajuizaram a presente demanda
em 18.12.2008, apenas 03 dias após a recepção das solicitações
administrativas de fls. 26 e 29, 6 dias após a solicitação de fls. 28 e 15
dias depois daquelas de fls. 25 e 27, encaminhadas ao apelante em 15,
12 e 03 de dezembro de 2008.
De notar-se que o intervalo entre o recebimento da
solicitação e o ajuizamento da ação revelou-se demasiadamente exíguo
para o atendimento da providência e para se afirmar que houve
resistência do apelante, notadamente porque a medida diz respeito à
exibição de extratos considerados antigos, de 20 anos atrás (1.987 a
1991).
O certo, pois, é que os apelados, em vez de aguardar
prazo razoável para o atendimento da solicitação, houveram por bem
intentar diretamente a medida cautelar de exibição de documentos sem,
contudo, esperar pela obtenção viável do referido documento na esfera
administrativa ou que ele mesmo comparecesse pessoalmente na
agência bancária e solicitasse, por escrito e pagando o preço
correspondente ao fornecimento da cópia, os extratos almejados.
Em verdade, é caso de extinção do processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução do mérito por ausência de interesse de agir, pois os
acionantes,
embora
tenham
comprovado
a
prévia
solicitação
administrativa, não oportunizaram ao banco prazo razoável para o
cumprimento do pedido, que consiste em um dos requisitos objetivos
para o ajuizamento da medida cautelar de exibição de documentos. Daí
que, os pedidos administrativos trasladados para os autos a fls. 25/29
devem ser considerado inválidos ou sequer realizados, afastando,
portanto, o interesse de agir do apelado ao manejo da cautelar de
exibição, segundo orientação firmada no julgamento pela 2a Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo no
1.349.453-MS.
Imperiosa, assim, a extinção anômala do processo em
virtude da carência da ação.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso do banco
réu para decretar a carência da ação e julgar extinto o processo sem
resolução de mérito, restando condenado o autor nos ônus da
sucumbência,
arbitrada
a
verba
honorária,
segundo
prudente
apreciação equitativa, em R$1.200,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013034-50.2008.8.26.0038
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Nelson Pacoalato e outros
Comarca: Araras
Voto no 43114
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data maxima venia, ousei divergir do
entendimento do eminente Relator.
Não é caso de extinção do processo por falta de
interesse processual.
Embora
o
apelante
tenha
ofertado,
em
contestação, impugnação quanto ao prazo para apresentação dos
documentos solicitados na esfera administrativa, o fato é que o
banco compareceu aos autos e apresentou cópias dos extratos que
se encontravam em sua posse.
Ainda, o requerido consignou, em defesa, que
apresentaria os demais extratos relativos a outros períodos
conforme fossem atendidos os pedidos realizados junto aos
setores competentes da instituição financeira.
Ocorre que, no presente apelo, o banco sustentou
que já apresentou nos autos os documentos que foram localizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seus sistemas, e que, sem um mínimo de prova da existência
das contas, não poderia ser obrigado a exibir extratos inexistentes.
Destacou a impossibilidade de provar um fato negativo.
Assim, tem-se que a controvérsia a ser analisada
se refere aos extratos remanescentes, tratando-se de questão de
prova.
As partes divergem quanto à existência, ou não,
de outros extratos, além daqueles já acostados aos autos.
Diante deste contexto, impõe-se a anulação da r.
sentença para que o autor seja intimado a discriminar quais seriam
os extratos faltantes e apresentar provas de sua existência, em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 398 do Código de
Processo Civil (que equivale ao art. 357 do Código de Processo
Civil/73).

Após,
com
a
observância
ao
devido
contraditório, o MM. Juiz deverá apreciar a questão, verificando
se remanesce a obrigação do banco de exibir outros extratos que
não aqueles já juntados aos autos, destacando-se a
impossibilidade de eventual condenação à obrigação de exibir
documentos inexistentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima
exposta.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
FBE47A8
6
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
FDA09C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0013034-50.2008.8.26.0038 e o código de confirmação da tabela acima.